Tribunal: TJSP
Processo: 2164534-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas - Pleito revogação da prisão temporária – Descabimento – Indícios de autoria da prática de crime elencado no rol da Lei no 7.960/89 – Denúncias anônimas apontando o envolvimento do paciente no comércio vil – Apreensão de considerável quantidade de entorpecente (318 gramas de cocaína) em sua casa – Medida cautelar imprescindível à investigação criminal ainda em

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas - Pleito revogação da prisão temporária – Descabimento – Indícios de autoria da prática de crime elencado no rol da Lei no 7.960/89 – Denúncias anônimas apontando o envolvimento do paciente no comércio vil – Apreensão de considerável quantidade de entorpecente (318 gramas de cocaína) em sua casa – Medida cautelar imprescindível à investigação criminal ainda em curso – Tese de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial – Insubsistência – Tratando-se de acusado solto, o prazo legal do art. 51, da Lei 11.343/06, é impróprio – Alegada superlotação carcerária que, por si só, não justifica a adoção de providências excepcionais da Recomendação n.o 62/2020, do CNJ – Ausentes indicativos de que o paciente se enquadre no chamado grupo de risco decorrente do perigo de contágio pelo novo coronavírus ou que, por qualquer outro motivo, apresente especial vulnerabilidade frente à pandemia – Constrangimento ilegal não verificado.
ORDEM DENEGADA.